Tribunal: CARF
Processo: 13819.001883/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.001883/2003-53
ACÓRDÃO
3101-001.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TKM INDÚSTRIA DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/05/2000 a 20/10/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. DÉBITOS COMPENSADOS. REVERSÃO
DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
Devem ser afastados os lançamentos do auto de infração cujas
compensações correspondentes foram homologadas em decisão definitiva
do processo administrativo fiscal que concedeu o direito creditório
decorrente de pagamento a maior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar os lançamentos cujas compensações foram
homologadas no processo no 13816.000416/00-21.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001883/2003-53
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo trechos do conteúdo da Resolução no 3401-001.407, complementando-o ao
final com o necessário:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.180 e seguintes) contra decisão da a Turma, que
considerou improcedente as razões da Recorrente sobre a nulidade de Auto de Infração,
exarado pela DRF/São Bernardo do Campo-SP, em 30.06.2003, com ciência pela
Contribuinte em 01.07.2003 (fl. 53), referente a valores relativos à falta de recolhimento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no período de
fevereiro/2000, agosto/2000, setembro/2000 e novembro/2000 a outubro/2001.
Do Lançamento
Naquela ocasião, a D. Fiscalização lançou crédito tributário (fls. 53 e seguintes) de
R$490.629,36 (quatrocentos e noventa mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e seis
centavos) mais consectários de mora, totalizando a exigência em R$1.057.301,65 (um
milhão, cinquenta e sete mil, trezentos e um reais e sessenta e cinco centavos).
Em síntese, as razões que levaram ao lançamento de ofício foram:
Trata-se de auto de infração (fls. 35/41), lavrado contra a contribuinte em epígrafe, ciência
em 01/07/2003, relativo a falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social — Cofins, no período de fevereiro/2000, agosto/2000, setembro/2000 e
novembro/2000 a outubro/2001, no montante de R$1.057.301,65.
2. No Termo de Verificação Fiscal, As fls. 33/34, o auditor fiscal informa que:
2.1. a contribuinte teve indeferida sua solicitação de compensação de valores recolhidos a
titulo de Finsocial com débitos de Cofins;
2.2. a Delegacia de Julgamento manteve o indeferimento, e o recurso interposto aguarda
decisão no Terceiro Conselho de Contribuinte;
2.3. intimada a comprovar o recolhimento dos valores relativos a compensação indeferida,
a contribuinte alegou que a exigibilidade desses débitos se encontraria suspensa, como
dispõe o art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966— Código Tributário Nacional
(CTN). Porém, esta argumentação vem por terra quando se lhe aplica o disposto no art. 35,
§ 30, da Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002, já que as referidas
compensações não foram declaradas nas DCTFs como débitos a pagar;
2.4. o Demonstrativo de Apuração, que compõe o auto de infração, discrimina os valores
lançados pela compensação indevida da Cofins.
Da Impugnação
A Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, em 01.07.2003 (fl. 53), e interpôs
impugnação, em 31.07.2003 (fls. 56 e seguintes ), alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001883/2003-53
3
(...) interpôs recurso ao Conselho de Contribuintes contra a decisão da 5° Turma da DRJ
Campinas que indeferiu seu pedido de compensação, processo administrativo n°
13816.000416/0021, de forma que o crédito lançado pelo presente auto de infração
encontra-se suspenso;
O prazo para o pedido de restituição/compensação deve ser contado do ato administrativo
que reconheceu o caráter indevido da exação tributária, no caso a Instrução Normativa n°
31, de 10 de abril de 1997, conforme já decidido pela Camara Superior de Recursos Fiscais
no processo n° 10930.002479/9731, acórdão n° 0103.239;
a extinção do crédito tributário opera-se com a homologação do lançamento, o que na
prática resulta num prazo de dez anos: cinco para a homologação tácita e mais cinco para o
exercício do direito A restituição de recolhimento indevido, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça;
Declarou em DCTF todos os créditos tributários apontados no auto de infração e efetuou a
compensação com crédito liquido e certo. Logo, não há como imputar A impugnante a
multa de 75 %. CI valor declarado pode servir para a inscrição na Divida Ativa,
independentemente de processo administrativo, sendo a contribuinte penalizada
unicamente com multa de mora.
Como foi informado o valor do crédito tributário na DCTF, não há que se falar em multa de
oficio de 75 %.
Da Decisão de 1a Instância
Sobreveio Acórdão 5.090, exarado pela 5a Turma, da DRF Campinas/SP, em 16.10.2003 (fl
171 e seguintes), do qual a Contribuinte tomou conhecimento em 25.11.2003 (fl. 177),
através do qual foi mantido integralmente o crédito tributário lançado nos seguintes
termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins Período de
apuração: 01/02/2000 a 28/02/2000, 01/08/2000 a 30/09/2000,01/11/2000 a 31/10/2001
Ementa: COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Somente suspendem a
exigibilidade do crédito tributário a impugnação e o recurso Mcontra o lançamento fiscal,
por impedirem a constituição definitiva daquele crédito. O recurso em decisão que indeferiu
o pedido de compensação não suspende a exigibilidade do crédito tributário, relativo ao
período com o qual se queria fazer a compensação, constituído por auto de infração.
DCTF SEM SALDO A PAGAR. MULTA DE OFICIO.
Se o contribuinte informou indevidamente em DCTF valores compensados ou pagos,
restando zerado o "saldo a pagar", essa declaração não se constitui confissão de dividas,
sendo cabível a aplicação da multa de oficio.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Irresignado, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, que veio a repetir os argumentos
apresentados na impugnação e apresentar, ainda, os seguintes:
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001883/2003-53
4
II- DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO
9. Como não poderia deixar de ser, em 16/02/1993, o aumento da alíquota do FINSOCIAL de
0,5% até 2% foi considerado inconstitucional pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal
Federal em julgamento de controle difuso (ou seja, julgamento "inter parts").
10. Assim sendo, em 30/08/2000, a Recorrente solicitou a restituição do FINSOCIAL
recolhido a maior no período compreendido entre julho/1990 e outubro/1991, e
conseqüentemente efetuou compensações do crédito mencionado com débitos de COFINS
(Pedido de Restituição/Compensação no 13816.000416/0021).
11. Todavia, ao efetuar tal pleito teve como resposta da Autoridade Fiscal:
"Consoante dispõe o Ato Declaratório SRF n° 096, de 26 de novembro de 1999, no item I, "o
prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter
sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal em ação declaratória ou em Recurso Extraordinário, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de extinção do crédito tributário
arts. 165, L e 168, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)".
Acatando as normas legais nas ementas relacionadas, verifica-se que o direito do
contribuinte protocolizar o pedido de restituição, em tela, já decaiu, em vista do transcurso
do prazo de cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário".
12. Inconformada com a decisão mencionada, a Recorrente recorreu do despacho decisório
sustentando que o pedido de restituição/compensação, estava dentro do prazo legal, pois o
prazo deveria ser contado do Ato administrativo que reconheceu o caráter indevido da
exação tributária, Instrução Normativa n° 31/97, de 10/04/1997, conforme já decidido pela
Camara Superior de Recursos Fiscais no processo n° 10930.002479/9731, Recurso n°
1040.304, acórdão n° CSRF/ 0103.239, demonstrando ainda, que por ser o FINSOCIAL um
tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para pleitear sua
restituição, na prática, é de 10 anos, nos termos dos artigos 150 e 156 do Código Tributário
Nacional, ou seja, 5 anos para a homologação tácita e mais 5 anos para pleitear a
restituição.
13. Entretanto, a 5' Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Campinas SP, teve por bem indeferir o pedido de restituição, ratificando o despacho
decisório n° 37/01, alegando que:
1 – Estaria correto o entendimento da DRF de São Bernardo do Campo tendo em vista ter
decaído o direito do contribuinte pleitear a restituição daquilo 'que pagou indevidamente;
2 – Que o prazo de restituição é de cinco anos contados do pagamento;
3 – Que neste caso o prazo de cinco anos deve ser contado da decisão do Supremo Tribunal
Federal que declarou inconstitucional a majoração da alíquota.
14. Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário ao 3° Conselho de
Contribuintes, o qual pende de julgamento, conforme se verifica do extrato de
acompanhamento processual, processo administrativo n° 13816.000416/00-21 (DOC. 03
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001883/2003-53
5
da Impugnado), de forma que o crédito lançado pelo presente Auto de Infração encontra-
se suspenso.
15. Ademais, como será demonstrado não tem razão, "data vénia", o prolator da r. Decisão
da Delegacia de Campinas, de forma que, certamente o 3° Conselho de Contribuintes irá dar
provimento ao Recurso Voluntário, julgando procedente o pedido de restituição/compensação.
(...)
11.1 DO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA
DO FINSOCIAL PELA RECEITA FEDERAL E DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
(...)
38. Assim, se a Receita Federal reconheceu a inconstitucionalidade da majoração de
alíquota do Finsocial somente através da Instrução Normativa SRF no 31/97, publicada em
10/04/1997, o inicio da contagem do prazo decadencial de cinco anos é o dia 11/04/1997,
ou seja, a partir do nascimento do direito de pleitear a restituição, razão pela qual, os
contribuintes, incluindo obviamente a Recorrente, tinham o direito de pleitear
administrativamente a restituição/ compensação do "quantum" pago indevidamente a
titulo de FINSOCIAL até 10/04/2002.
39. Assim, sendo certo que a Recorrente pleiteou a restituição/compensação dentro do
prazo legal, pois a mesma foi pleiteada em 30/08/2000, e seu prazo somente decairia em
10/04/2002, deve ser julgada improcedente a Autuação, em homenagem ao direito e à
Justiça.
11.2 DO PRAZO DECADENCIAL QUANDO SE TRATA DE TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO.
Requer que o Recurso seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido,
cancelando-se integralmente os débitos objetos do Auto de Infração.
46. Deste modo, não tendo o fisco homologado expressamente o lançamento do FINSOCIAL,
o prazo decadencial deste crédito só teria inicio após decorrido cinco anos do pagamento da
referida Contribuição Social, prazo este necessário para a homologação tácita e respectiva
extinção do credito (art 150, §4° do CTN). Após a data da extinção do crédito (que se cld
pela homologação do lançamento), tem o contribuinte mais cinco anos para requerer sua
compensação ou restituição (art. 168 do CTN), de forma que o prazo final para pleitear a
restituição e compensação é de 10 (dez) anos.
48. Assim, inequivocamente, tem a. Recorrente, o direito de reaver via compensação os
valores pagos indevidamente a titulo de UNSOCIAL, desde agosto de 1990, período de
apuração julho de 1990, haja vista que o pedido de restituição foi protocolizado em
30/08/2000, de forma que não há que se falar em decadência do direito de restituição e
compensação do FINSOCIAL recolhido a maior, o qual foi solicitado através do Processo
Administrativo de Restituição n° 13816.000416/0021.
11.3 DA INDEVIDA MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO (...)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001883/2003-53
6
56. Todavia, como é sabido, o valor declarado pelo contribuinte é utilizado pela Secretaria
da Receita Federal para a inscrição direta na divida ativa e desta forma, uma vez informado
o valor do crédito tributário na DCTF do contribuinte, não há que se falar em multa de oficio
de 75% (setenta e cinco por cento).
III CONCLUSÃO
57. Sendo certo que a Secretaria da Receita Federal somente reconheceu a
Inconstitucionalidade da majoração da aliquota do FINSOCIAL através da Instrução
Normativa no 31/97, publicada em 10/04/1997, seria essa a data inicial para a contagem
do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, nos exatos termos do quanto decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no processo n° 10930.002479/9731, Recurso n° 1040.304,
acórdão n° CSRF/ 0103.239, de forma que a Recorrente solicitou a restituição/compensação
do quanto pago a maior a titulo de FINSOCIAL dentro do prazo legal, razão pela qual deve
ser dado provimento ao presente Recurso para que seja julgado improcedente o Auto de
Infração, haja vista que as compensações foram feitas de forma legal.
58. Por outro lado, não tendo o fisco homologado expressamente o lançamento do
FINSOCIAL, o prazo decadencial deste crédito só teria inicio após decorrido cinco anos do
pagamento da referida Contribuição Social, prazo este necessário para a homologação
tácita e respectiva extinção do credito (art. 150, §4° do CTN). Após a data da extinção do
credito (que se dá pela homologação do lançamento), tem o contribuinte mais cinco anos
para requerer sua compensação ou restituição (art. 168 do CTN), de forma que o pedido de
restituição/compensação foi feito dentro do prazo legal, deve ser dado provimento ao
presente Recurso para que seja julgado improcedente o Auto de Infração.
É o relatório.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, por intermédio da Resolução no
3401-001.407, em julgamento realizado em 28/07/2018, resolveu sobrestar o julgamento do
recurso “aguardando a decisão administrativa definitiva no processo administrativo
13816.000416/00-21, que deverá ser anexada aos autos, para reinclusão em pauta”.
Isto posto, concluído o julgamento do processo 13816.000416/00-21, o mesmo foi
juntado por apensação ao presente processo, retornando para julgamento pela 3a Seção deste
CARF.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que o Relator da Resolução não mais integra
quaisquer colegiado deste Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001883/2003-53
7

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata de auto de infração de COFINS no período de
fevereiro/2000, agosto/2000, setembro/2000 e novembro/2000 a outubro/2001em virtude do
indeferimento da solicitação de compensação de valores recolhido a maior de Finsocial. A referida
compensação teria sido formalizada no processo no 13816.000416/00-21.
Conforme descrito no relatório acima, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
corretamente sobrestou o julgamento do presente processo até que houvesse decisão definitiva
no processo no 13816.000416/00-21. Isto feito, o referido processo foi juntado por apensação
neste processo.
Analisando o resultado final do julgamento administrativo do processo no
13816.000416/00-21, concluiu-se o seguinte:
Refere-se o presente processo à aferição" de direito creditório, relativo aos recolhimentos
de FINSOCIAL excedentes de 0,5% sobre a receita bruta do período de julho/1990 a
outubro/1991, balizada por anteriores determinações administrativas.
Exceção feita à certificação (fIs. 259/268) dos recolhimentos (fls. 29 a 44) discriminados pelo
contribuinte em um demonstrativo (fl. 28), nenhuma outra verificação quanto à veracidade
das informações prestadas será efetuada nesta análise, tomando-se seus valores como
expressão da verdade, porém sem obstruir procedimentos ulteriores visando a -uma revisão
de oficio.
Procedendo-se à análise dos autos, verifica-se a existência de Acórdãos exarados pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais (Conselho de Contribuintes) negando seguimento aos
recursos especial e extraordinário (f Is. 219/224 e 248/250) e concedendo ao contribuinte o
direito de reaver os recolhimentos a titulo de FINSOCIAL em valores superiores aos devidos à
alíquota de 0,5% sobre a receita bruta, para utilização na compensação com débitos, nos
termos da IN SRF 21/97 e seguintes (fls. 02,50,53,56,61,64,71,81,83 e 85).
Cotejando as bases de cálculo informadas pelo contribuinte, foram efetuados os cálculos
dos valores de FINSOCIAL excedentes à aliquota de 0,5%, atualizados até janeiro de 2010,
conforme demonstrativo anexo.
À consideração superior.
(...)
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001883/2003-53
8
De acordo com a proposta de deferimento do pleito, porém, em virtude do limite de alçada
disposto no artigo. 3o da Portaria de Delegação de Competência DRF/SBC no 12/2004,
remeto à consideração do Sr Delegado.
(...)
De acordo com a proposta, que aprovo, reconheço ao contribuinte o direito creditório
contra a Fazenda Nacional no montante de R$ 818.435,56, já atualizado até 31/01/2010,
para restituição/compensação nos moldes da IN SRF 21/97 e posteriores.
Cientifique-se o contribuinte deste Despacho Decisório e das Decisões do colendo Conselho
de Contribuintes. Encerradas as providencias complementares, encaminhe-se o presente
processo ao Arquivo pelo prazo regulamentar.
Destaque-se que a questão de fundo do presente processo são os lançamentos dos
valores de COFINS que se encontravam nos Pedidos de Compensação constantes das e-fls. 21 a 31
do presente processo e que neste foram juntados para subsidiar o lançamento em face do
indeferimento dos referidos pedidos no processo no 13816.000416/00-21. A título de exemplo, no
Período de Apuração de 31/08/2000 foi lançado no auto de infração o valor de R$26.373,00, valor
este que coincide exatamente com o valor de COFINS cuja compensação de e-fl. 22 teve seu
pedido indeferido. Ou seja, todos os lançamentos individualizados deste auto de infração possuem
correlação com cada um dos débitos de IPI que constavam em cada pedido de compensação
indeferido.
Portanto, considerando o reconhecimento do direito creditório no processo do
processo no 13816.000416/00-21, entendo que até caberia o provimento integral do recurso
voluntário do presente processo. Entretanto, como não foram identificadas as amortizações de
todos os pedidos de compensação constantes de ambos os processos, inevitável neste momento
proferir uma decisão ilíquida determinando que a unidade de origem afaste todos os lançamentos
do presente auto de infração cujos valores correspondentes no processo no 13816.000416/00-21
tenham as respectivas compensações homologadas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar os lançamentos cujas compensações foram homologadas no processo no
13816.000416/00-21.
Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 578
DF CARF MF
Original